Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-66.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000175-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: RAMILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

PEDIDO AUTÔNOMO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO E DEFINITIVO DA APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 - Ao exame dos autos, infere-se que o pedido encontra-se prejudicado, notadamente em razão do julgamento simultâneo e definitivo da pretensão deduzida na Apelação Cível nº 0500720-91.2017.8.05.0229, em face da análise do mérito da demanda.

Nestas condições, constata-se que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, nos

termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2 – Recurso prejudicado.

II